Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF, que não reconheceu a citação dos executados. Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual intempestividade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411